Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-65.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes – Beneficiário de pensão de aposentadoria pelo INSS que passou a sofrer indevidos descontos mensais em seu benefício – Não demonstrada a regular autorização para os descontos - Reconhecida a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes – Beneficiário de pensão de aposentadoria pelo INSS que passou a sofrer indevidos descontos mensais em seu benefício – Não demonstrada a regular autorização para os descontos - Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a devida sanção para evitar que a conduta negligente e ilícita se repita – Ampliada a indenização pelos danos morais – Provido o recurso da autora e desprovido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000880-65.2019.8.26.0274,
da Comarca de Itápolis, em que é apelante/apelada VERA LUCIA MONTELEONE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Provido o recurso da autora e desprovido o apelo da ré. VU, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
2
Apelação Cível n° 1000880-65.2019.8.26.0274
Apelante: Vera Lucia Monteleone
Apelado: Central Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil –
Centrape
Comarca: Itápolis – 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Gustavo Abdala Garcia de Mello
VOTO no 38383
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de
inexigibilidade
de
débito,
cumulada
com
pedido
de
indenização por danos materiais e morais – Sentença de
procedência – Inconformismo de ambas as partes –
Beneficiário de pensão de aposentadoria pelo INSS que
passou a sofrer indevidos descontos mensais em seu benefício
– Não demonstrada a regular autorização para os descontos -
Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a
devida sanção para evitar que a conduta negligente e ilícita
se repita – Ampliada a indenização pelos danos morais –
Provido o recurso da autora e desprovido o apelo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
3
RELATÓRIO.
1.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 206/208, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes, sendo indevido o desconto feito em folha de
pagamento da autora, condenada a ré na restituição simples do valor
cobrado indevidamente, acrescidos de correção monetária desde o
desembolso e e juros da mora a partir da citação, bem como
condenou ainda a ré no pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e com incidência dos
juros da mora a partir da fixação. Impôs à vencida a responsabilidade
pelas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
2.
Inconformadas apelam ambas as partes.
3.
O apelo da autora pretende unicamente obter a ampliação do
valor da indenização por danos morais (fls. 210/227). Alega que
enfrentou preocupação e dissabores com a cobrança indevida
discutida
nesta
demanda,
mostrando-se
o
valor
indenizatório
demasiadamente irrisório, não servindo à finalidade de sancionar a ré e
impor a esta maior cuidado ao aceitar novos integrantes aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
4
quadros associativos.
4.
Já o apelo da ré visa afastar sua condenação no pagamento dos
danos extrapatrimoniais ou, ao menos, reduzir o valor indenizatório para
parâmetro mais equilibrado (fls. 353/361). Enfatiza a legitimidade e a
lisura de sua conduta administrativa, ao passo que agiu de forma legal
ao promover o desconto no rendimento da aposentadoria da autora,
tudo a demonstrar não configurada a ofensa à moral da autora.
5.
Recolhido o preparo pela ré (fls. 362/363), os recursos foram
processados (fls. 365), sendo apresentadas contrarrazões, sem a
arguição de matéria preliminar (fls. 367/374 e 376/386).
FUNDAMENTOS.
6.
Os inconformismos recursais trazidos pelas partes versam sobre o
cabimento de indenização por danos morais e adequação de seu
valor, defendendo a ré que não configurado a ofensa à honra, bem
como aponta demasiadamente elevada a indenização, ao passo que
a autora pretende ampliar a reparação civil em seu favor.
7.
Promovida a presente demanda para apontar a ocorrência de
prejuízos materiais e morais em razão da conduta falha da demandada
vinculada à tese declaratória de inexistência de relação associativa,
esta acabou julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
5
8.
Consta dos autos que a autora é pensionista do INSS e notou
desconto mensal não autorizado em seus proventos de aposentadoria,
no montante aproximado de R$ 30,00 em favor da associação ré, à
qual alega não ser filiada.
9.
A autora, portanto, necessitou ajuizar a presente demanda para:
I) o reconhecimento da ilegalidade dos descontos em sua
aposentadoria; II) reparação pelos danos morais.
10.
Ao contestar o feito, a associação, ora apelante, impugnou os
fatos narrados na exordial, mas deixou de apresentar o documento
comprobatório da adesão da autora ao seu quadro associativo, fato
que definiu a demanda favoravelmente à autora, ao passo que não
justificados os descontos que foram corretamente reconhecidos como
irregulares.
11.
De fato, inafastável, a conclusão obtida pelo MM. Juízo singular
de que, em verdade, a afiliação não ocorreu. Afinal, competia à ré, tão
somente, comprovar a existência de vínculo que justificasse as
cobranças, o que não logrou fazer, mostrando-se correta a sentença
que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
ilicitude dos descontos em exame, impondo-se a restituição dos valores
descontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
6
12.
Neste quadro, forçoso reconhecer que a ilicitude dos descontos
em questão, gerou evidente preocupação e injustificados transtornos
ocasionados pela conduta negocial falha da ré.
13.
Entende-se que os dissabores vivenciados pela autora, ao
contrário do sustentado pela ré, implicaram sim em ofensa anormal à
personalidade, a qual deve ser indenizada. De fato, os descontos
indevidos, exigiu a tomada de providências e somente foram
solucionados mediante o ingresso com a presente medida judicial,
estando plenamente configurado o desconforto passível de reparação
conforme acolhida em primeiro grau.
14.
Passando ao exame do equilíbrio do valor indenizatório, objeto de
impugnação em ambos os recursos, entende-se que este foi arbitrado
em montante aquém do necessário.
15.
Isso porque, consoante se depreende da petição inicial, o
benefício previdenciário da autora vinha recebendo indevidos
descontos mensais equivalentes às quantias mensais na faixa de R$
30,00 (trinta reais), montante este que, embora não possa ser
considerado elevado, ocasionou tumulto e até que fossem cessados os
descontos.
16.
Em pesquisa no site deste Tribunal de Justiça é possível constatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
7
a existência de diversas demandas já decididas em grau recursal,
quase uma centena delas promovidas em face da ora ré, envolvendo
temática idêntica à controvertida nesta ação, tudo demonstrando que
efetivamente a ré não tem agido com a cautela esperada ao admitir
novos integrantes aos seus quadros sociais, fato que não pode ser
prestigiado.
17.
Observo que, na fixação da indenização por dano moral, além
do princípio da proporcionalidade, deve-se levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização.
18.
No caso concreto, mostra-se necessário o rigor na sanção, para
que esta possa gerar a reflexão necessária à ofensora de direitos, sendo
certo que normalmente os descontos indevidos abarcam pessoas
aposentadas, de idade já avançada, época da vida em que este tipo
de preocupação tem o poder de gerar constrangimentos e não pode
ser tolerada.
19.
Por outro lado, os descontos em valores quase irrisórios, correm o
risco de sequer serem percebidos pelos aposentados, representando
verdadeiras fraudes de natureza até mesmo criminosa, sendo razoável
crer que muitos dos ofendidos, diante de suas fragilidades diante da
associação ré, provavelmente deixam de movimentar-se na busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-65.2019.8.26.0274
Voto no 38383
8
seus direitos.
20.
Assim, cumpre reconhecer a insuficiência do valor arbitrado a
título de danos morais, devendo ser ampliada a indenização para R$
10.000,00 (dez mil reais), valor este apto para amenizar e compensar a
preocupação enfrentada, bem como para impor a devida sanção à
ré.
21.
Assim, acolhe-se unicamente o apelo do autor para ampliar a
indenização por danos morais conforme acima especificado. Diante da
desacolhida do recurso da ré, cabe a majoração da verba honorária
para 20% do valor da condenação nesta oportunidade estabelecida.
22.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora e
NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR